Tribunal: TJPA
Processo: 0805818-30.2023.8.14.0000
Classe: Reabilitação
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REABILITAÇÃO (1291) - 0805818-30.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE JULIERME FURTADO DOS SANTOS

INTERESSADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REMESSA NECESÁRIA CRIMINAL – REABILITAÇÃO CRIMINAL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805818-30.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/PA

REQUERENTE: JOSE JULIERME FURTADO DOS SANTOS

ADVOGADO PARTICULAR: MARCONI GOMES SOUZA, OAB/PA 29.319

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DEFERINDO O PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– ESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 94 DO CÓDIGO PENAL, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE DEFERIU A REABILITAÇÃO CRIMINAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, confirmando a
sentença deferitória da reabilitação criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em onze de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
Remessa Necessária Criminal
(ou
Recurso Ex Officio
), remetida, em obediência ao disposto no artigo 746 do Código de Processo Penal, pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, que, nos autos (originários) de Reabilitação Criminal, se convenceu da satisfação dos requisitos legais respectivos (artigos 93 e 94,
caput
e incisos I, II e III, do CP) para
deferir a
Reabilitação

requerida por
JOSÉ JULIERME FURTADO DOS SANTOS
, assegurando-lhe o sigilo dos registros dos processos (art. 93 do CP, e 748 do CPP).

A Defesa inicialmente alega
(fls. 04/09, ID nº 13605642), que o ora requerente foi condenado a uma pena de 04 meses e 10 dias de detenção, sem aplicação de multa, pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça, já tendo inclusive extinta a punibilidade, em razão da prescrição de pretensão executória.

A sentença condenatória extinta por prescrição de pretensão executória, deu-se em 02 de setembro de 2019 pela VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE BELÉM/PA.

Acrescentou ainda que desde a data do cumprimento da pena, o requerente reside nesta cidade e comarca de Belém/PA, local onde também reside e encontra-se estabelecido profissionalmente, conforme contrato de trabalho e comprovante de residência juntados.

Esclareceu que o requerente possui conduta ilibada, é um Educador Mestre Universitário, pai de família, trabalha como professor universitário, hoje e após o ocorrido possui uma boa convivência com sua ex-companheira que inclusive constituiu dessa relação uma filha, não prospera mais fatos relacionados a esta má conduta perante a sociedade.

Dessa forma, pleiteia a REABILITAÇÃO CRIMINAL para que o mesmo possa ser reinserido à condição anterior ao proferimento da sentença condenatória sejam eles direitos e garantias civis e que lhe compete, como também seja devoluto seu nome no rol dos culpados.

Em sede de manifestação da Promotoria de Justiça
(fls. 30/31, ID nº 13605649), o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de reabilitação do requerente, pois, diante dos documentos juntados aos autos, o Requerente preencheu as condições dispostas no artigo 94, do Código Penal.

Em Sentença
(fls. 32/33, ID nº 13605650), foi deferida a reabilitação requerida por JOSÉ JULIERME FURTADO DOS SANTOS, assegurando-o o sigilo dos registros sobre o processo, nos termos do artigo 93, do Código Penal.

Nesta instância superior
(fls. 42/43, ID nº 15939328), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pela
confirmação da sentença deferitória da reabilitação criminal
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, pugnando este Órgão, em tudo, pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao desenvolvimento válido/regular do recurso.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O reexame necessário pode ser provido, devendo ser confirmada a sentença deferitória da reabilitação criminal. Com efeito, dispõe o artigo 94 do Código Penal:

"A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida."

Segundo consta dos autos, o recorrido de fato preenche os requisitos do artigo 94 do Código Penal, uma vez que cumpriu a pena que lhe foi imposta no presente processo, tendo a pena privativa de liberdade sido extinta, em 02/09/2019, conforme Sentença da Vara de Execuções Penais.

Registre-se, ainda, que o recorrido demonstrou possuir domicílio certo e bom comportamento público e privado, uma vez que exerce atividade lícita, e, desde a extinção da pena, não existe nos autos notícia da prática de novo delito.

Dessa forma, preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 94 do Código Penal, correta a decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal.

Nesse sentido:

Execução Penal. Reabilitação criminal. Presença dos requisitos dos códigos penal e de processo penal. Deferimento. 1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal impõe a declaração da reabilitação criminal requerida. 2. Hipótese em que o sentenciado pagou, integralmente, a multa imposta na condenação, bem como efetuou o ressarcimento do dano ao erário. 3. O requerente demonstrou ter mantido domicílio no país, assim como bom comportamento público e privado durante o período de dois anos após a extinção das penas que lhe foram impostas. 4. Pedido de reabilitação deferido.
(STF - Pet: 8314 DF - DISTRITO FEDERAL 0027112-88.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/06/2020).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO
. Recurso de ofício contra decisão concessiva de reabilitação criminal. Uma vez que se cumpriram todos os critérios previstos no art. 94, caput e incisos, do Código Penal, c/c art. 744 do CPP, e não se cuidando senão de infrações penais com sujeito passivo difuso, que, por isso, dispensaria o adimplemento de específica obrigação de fazer, vê-se mantida a reabilitação criminal já deferida. Negado provimento.
(TJ-SP - Remessa Necessária Criminal: 00047964420108260629 Tietê, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 17/07/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e confirmo a sentença deferitória da reabilitação criminal, em prol de JOSÉ JULIERME FURTADO DOS SANTOS, nascido em 08/02/1985, RG nº 4666673, filho de José Guilherme Ferreira dos Santos e Maria Terezinha Gomes Furtado.

Defiro a Justiça gratuita.

Cumpra-se o determinado na Sentença de ID nº 13605650), no que tange à expedição de ofícios
necessários ao cumprimento desta Decisão, em especial, a comunicação ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, nos termos do artigo 747, do Código de Processo Penal (com remessa de cópia da decisão).

E ainda, oficie-se ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado do Pará, cientificando o órgão da concessão da reabilitação, para adoção das medidas pertinentes.

É como voto.

Serve a presente decisão como Ofício.

Belém, 19/12/2023